Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-58.2021.8.07.0001 APELANTE: ADAUTO ANTONIO IRINEU NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Adauto Antônio Irineu Neto em face da r. sentença Id. 28443602, que indeferiu a petição inicial da Ação Revisional proposta contra o BRB Banco de Brasília S.A. O processo foi originalmente pautado para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual (27.1.2022 a 3.2.2022), mas o Apelante manifestou interesse em conciliar (Id. 32165190). Intime-se o Apelado BRB Banco de Brasília S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora